Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIA. NOVOS ENDEREÇOS. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE.
1. Apesar de incumbir ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu, a exigência de comprovação de que o bem realmente se encontra na localidade indicada carece de amparo legal, sobretudo em se tratando de busca e apreensão de veículo automotor, bem móvel que pode ser deslocado com facilidade, o que certamente dificulta a sua localização.
2. Deve ser presumida a boa-fé do autor que requer o cumprimento do mandado neste ou naquele endereço, não sendo razoável exigir, à margem da lei, a localização exata do veículo ou mesmo a juntada de fotografias ou qualquer outra prova documental com o fim de demonstrar que o bem realmente esteja nos locais indicados.
3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução caracteriza-se como faculdade que a lei disponibiliza ao credor fiduciário, que não pode ser compelido a exercê-la.
4. Recurso conhecido e provido.